Tribunal: TJSP
Processo: 1001179-72.2021.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
*APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. Seguro de proteção financeira e seguro de assistência 24 horas. Cobrança abusiva, em razão de caracterização de venda casada. Devolução de forma simples. Sentença reformada.

Ementa:
*APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. Seguro de proteção financeira e seguro de assistência 24 horas. Cobrança abusiva, em razão de caracterização de venda casada. Devolução de forma simples. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido *